Tribunal: TJES
Processo: 5003197-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Fixação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003197-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO PORTELA LEMOS

AGRAVADO: JESSICA CARLA BARCELOS PINTO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR. ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por D. P. L., no bojo de ação de regulamentação de guarda, visitas e alimentos, contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor das duas filhas menores no percentual de 40% dos rendimentos líquidos do genitor, com incidência sobre diversas verbas remuneratórias e previsão de pagamento proporcional ao salário-mínimo em caso de desemprego, além de 50% das despesas extraordinárias. O agravante pleiteia a exoneração da obrigação em relação à filha que reside com ele e a redução do percentual alimentar em favor da outra menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exoneração da obrigação alimentar em relação à filha que reside com o genitor, diante da guarda de fato por ele exercida; (ii) estabelecer se é devida a redução do percentual de alimentos provisórios fixados em favor da outra filha, à luz da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A obrigação alimentar decorre do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do § 1º do art. 1.694 do Código Civil, devendo ser consideradas as reais condições de ambas as partes envolvidas.

4)
A guarda de fato exercida pelo genitor em relação à menor Lavínia, comprovada nos autos, presume o cumprimento da obrigação alimentar por meio da prestação i
n natura
, não se justificando obrigação pecuniária adicional.

5)
A filha Lara Cristina reside com a genitora, que comprovou despesas regulares com a menor, restando caracterizada a necessidade de alimentos em seu favor.

6)
O agravante não possui vínculo empregatício formal, e o único comprovante de renda refere pró-labore autônomo de valor inferior ao salário-mínimo, sem que tenha sido demonstrada incapacidade absoluta.

7)
O parâmetro do salário-mínimo mostra-se adequado para mensurar a capacidade contributiva do alimentante, sendo razoável a fixação dos alimentos provisórios em 35% desse valor, conforme sugerido pela Procuradoria de Justiça, em atenção à proporcionalidade e efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A guarda de fato exercida por um dos genitores justifica a exoneração da obrigação alimentar pecuniária em relação ao filho sob seus cuidados, por se presumir o cumprimento da obrigação por meio da prestação
in natura
.

2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo admissível a utilização do salário-mínimo como base de cálculo na ausência de comprovação de renda formal.

3. O percentual de 35% do salário-mínimo, aliado à divisão igualitária das despesas extraordinárias, representa medida adequada para equilibrar a proteção do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695; Lei 5.478/68, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1025769/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2010, DJe 01.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado de piso fixou os alimentos provisórios em favor das duas filhas menores do agravante, nos seguintes termos:

2. 2 Dessa forma, existindo prova do parentesco entre o demandado e as menores (arts. 2° e 4°, da Lei n° 5.478/68), ressaltando que o binômio necessidade/possibilidade não está ainda suficientemente comprovado, arbitro alimentos provisórios no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos líquidos do requerido, abatidos, apenas, Imposto de Renda e Previdência, com incidência sobre as férias, o abono de férias, o 13° salário e mais a integralidade da cota de salário família, se houver, e verbas rescisórias de natureza remuneratória, que deverá ser, preferencialmente, descontado em folha de pagamento do requerido e depositado na conta bancária de titularidade da genitora das filhas menores ou diretamente em mãos mediante recibo, com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada mês.

2.3. Na hipótese de desemprego, o genitor arcará com 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, que será depositado na conta bancária da representante legal das menores ou diretamente em mãos mediante recibo, com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada mês.

2.4. Em ambos os casos, o requerido deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes a uniforme, material escolar, despesas médicas, odontológicas e medicamentos, mediante receita e cupom fiscal, não fornecidos pelo SUS.

Como cediço, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada
”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse sentido se pacificou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e
a condição financeira do alimentante
, de modo que este venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

É a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

No caso, a necessidade das infantes, que contam atualmente 07 e 10 anos, é evidente, considerando as despesas de toda ordem, como educação, instrução, assistência e lazer (alimentos civis ou côngruos).

No que se refere à menor
Lavínia
, é incontroverso que ela reside, desde a separação de fato do casal, com o genitor, situação reconhecida tanto pela genitora em petição inicial como comprovada documentalmente nos autos (Ids 12484297, 12484300 e 12484305).

Nesse cenário, o conjunto probatório revela que o agravante responde integralmente por manutenção da referida filha, inclusive com acompanhamento médico e psicológico em razão de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), conforme atestado no ID 12484302.

Com efeito, estando a criança sob a guarda fática de um dos genitores, presume-se o cumprimento da obrigação alimentar por meio da prestação in natura, não se justificando, salvo prova em contrário, a imposição de obrigação pecuniária adicional.

Portanto, mostra-se juridicamente correta e socialmente adequada a pretensão recursal de exoneração da verba alimentar em relação à menor Lavínia, porquanto o recorrente já atenda integralmente as necessidades, inclusive habitacionais, alimentares, educacionais e terapêuticas.

No que concerne à filha
Lara Cristina
, restou igualmente incontroverso que ela reside sob os cuidados da genitora, sendo ela responsável por sua manutenção cotidiana, tendo, inclusive, apresentado planilha de gastos (ID 56925857) demonstrando despesas básicas relacionadas a moradia, alimentação, transporte, vestuário, educação e saúde, no montante de R$ 1.565,00, além de outras despesas complementares, cuja veracidade não fora substancialmente refutada.

Quanto à capacidade econômica do agravante, observa-se não ter sido comprovada a existência de vínculo empregatício formal, sendo seu único demonstrativo de rendimento um recibo de pró-labore emitido em nome próprio no valor líquido de R$ 1.351,02 (ID 12484303), referente ao mês de janeiro de 2025.

Entretanto, diante da inexistência de prova robusta de renda fixa ou estabilidade financeira e em atenção aos princípios da praticabilidade e da efetividade da decisão, mostra-se mais apropriado utilizar o salário-mínimo vigente como parâmetro de fixação da obrigação alimentar.

Sendo assim, a fixação dos alimentos no percentual de 35% do salário-mínimo atende de forma mais equilibrada ao binômio necessidade-possibilidade, conferindo proteção adequada à menor e evitando a imposição de encargo excessivamente oneroso ao alimentante, que não logrou demonstrar incapacidade mais acentuada.

Nesse sentido a Douta Procuradoria de Justiça:

Nesse contexto, a fixação da verba alimentar no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, como pretende o Agravante, revela-se insuficiente para atender às necessidades da menor Lara,
devendo então os alimentos provisórios serem fixados no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, o que corresponde ao montante de R$ 531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos), mantendo-se ainda a metade das despesas extraordinárias, conforme decisão do Magistrado a quo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para

exonerar o agravante da obrigação alimentar em relação à menor
Lavínia
,
con
s
iderando
a guarda de fato exercida por ele, e
fixar os alimentos provisórios em favor da menor
Lara
no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente
, mantida a obrigação de arcar com
50% das despesas extraordinárias
com saúde, educação e medicamentos não custeados pelo SUS, mediante apresentação de documentação comprobatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões